Tribunal: STF
Processo: AI 528823
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40, § 8º.
 LEI 10.404/2002. MEDIDA PROVISÓRIA 198/2004, CONVERTIDA NA LEI
10.971/2004.
A verificação da ofensa constitucional alegada
demandaria o exame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa
 ou indireta ao texto constitucional.
Agravo regimental a que se
nega provimento.